Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-91.2020.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
r n. 116/2003 e à lei do Município competente ficam sujeitos apenas ao ISS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, sendo a base de cálculo o valor total do serviço, sem o abatimento postulado. Impossibilidade de dedução de materiais empregados na prestação de serviço de concretagem. Precedentes do STJ. Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência. Recurso do Município e Reexame Necessário providos, ficando prejudicado, por consequência, o apelo da autora.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000047-91.2020.8.26.0248; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário. Ação de Repetição de Indébito. Ação julgada procedente em parte, para o fim de reconhecer o direito à exclusão do valor dos materiais utilizados pelo prestador de serviços de concretagem da base de cálculo do ISS, com a restituição dos valores pagos a maior. Pretensão à reforma. Serviços prestados na vigência da LC 116/2003, que disciplinou a questão de maneira

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário. Ação de Repetição de Indébito. Ação julgada procedente em parte, para o fim de reconhecer o direito à exclusão do valor dos materiais utilizados pelo prestador de serviços de concretagem da base de cálculo do ISS, com a restituição dos valores pagos a maior. Pretensão à reforma. Serviços prestados na vigência da LC 116/2003, que disciplinou a questão de maneira diversa do artigo 9o do Decreto-Lei 406/1968 (objeto de análise no RE 603.497) e, em sua lista própria, passou a tratar de forma específica (item 7.02 e 7.05) o serviço prestado pela autora/apelada, só excluindo da base de cálculo do ISS o valor correspondente ao fornecimento de mercadorias produzidas pelo próprio prestador e fora do local da realização dos serviços. Observância do artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com o afastamento do artigo 9o do Decreto-Lei 406/1968 do caso em análise. Incidência da regra geral pela qual os serviços especificados na lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 e à lei do Município competente ficam sujeitos apenas ao ISS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, sendo a base de cálculo o valor total do serviço, sem o abatimento postulado. Impossibilidade de dedução de materiais empregados na prestação de serviço de concretagem. Precedentes do STJ. Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência. Recurso do Município e Reexame Necessário providos, ficando prejudicado, por consequência, o apelo da autora.